Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-74.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, de restituição do indébito e de condenação em indenização por danos morais, em razão de vício na prestação de serviços de telefonia e internet, fornecidos pela apelada, o que culminou no pedido de cancelamento do plano contratado.
2. O conjunto probatório dos autos não evidenciou qualquer falha na prestação dos serviços de internet, nem reclamação do serviço. Além disso, ficou demonstrado que o débito do qual o apelante requer a declaração de inexistência é relativo a serviços prestados durante a vigência do contrato. Não obstante a demora relatada para o cancelamento do plano, não houve cobrança de serviços não utilizados pelo consumidor. Existente o débito e não demonstrada que a sua cobrança foi indevida, o apelante não faz jus à repetição prevista no art. 42 do CDC.
3. Acerca da configuração do dano moral, não ficou demonstrada a violação aos direitos da personalidade do consumidor, não havendo nenhum tipo de dano de índole moral, porquanto não foi colacionado aos autos elementos que comprovem os abalos alegados. Não se olvida que a demora para a interrupção solicitada pode ter provocado descontentamento ao consumidor, porém, ainda assim, não haveria motivo suficiente para ensejar dano moral passível de indenização, pois não ultrapassaria os dissabores cotidianos, mormente ante a inexistência de conduta ilícita, consoante já apontado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.